Tribunal: STF
Processo: AI 468239
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO 
   FÍSICA. APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE MATÉRIA 
   FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280, 279 E 636 DO STF.
Nos 
   termos da jurisprudência firmada neste Tribunal, a controvérsia 
   relativa ao exame de aptidão física exige análise da legislação 
   infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta 
   sede.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o 
   Tribunal de origem seria necessário o reexame de matéria fática. 
   Incidência da Súmula 279 do STF.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.